Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-15.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE ADOÇÃO. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BOJO DO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MÉRITO. ADOÇÃO. MENOR. ART. 50, §13, ECA. TIA-AVÓ MATERNA. INSCRIÇÃO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recursos parcialmente conhecidos.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O Estatuto da Criança e Adolescente dispõe que somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil cadastrado previamente nos termos da Lei, salvo exceções legais. Inteligência do art. 50, §13 ECA.
2.1. No caso dos autos, não verificada a excepcionalidade e não sendo a tia-avó materna inscrita previamente no cadastro nacional de adoção, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de adoção do seu sobrinho-neto.
3. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recursos conhecidos em parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.